Tribunal: TJMT
Processo: 1036341-22.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036341-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 442.316.011-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1036341-22.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1036341-22.2023.8.11.0001

Agravante:

Neiza Benedita de Siqueira

Agravadas:
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e IUNI Unic Educacional Ltda.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HISTÓRICO ACADÊMICO -
NEGATIVAÇÃO
DEVIDA –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1036341-22.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1036341-22.2023.8.11.0001

Agravante:

Neiza Benedita de Siqueira

Agravadas:
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e IUNI Unic Educacional Ltda.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Neiza Benedita de Siqueira.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

2
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Sentença
(Id. 195848176):

julgou improcedente o pedido autoral, condenou a recorrente em litigância de má fé, honorários advocatícios e custas processuais.

Decisão Monocrática (Id.
196587194
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Neiza Benedita de Siqueira e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

202434170):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, e afastado a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 203409696): requer que seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão em sua integridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1036341-22.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1036341-22.2023.8.11.0001

Agravante:

Neiza Benedita de Siqueira

Agravadas:
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e IUNI Unic Educacional Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição de ensino se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando o contrato assinado por meio de assinatura digital (com registro de IP e certificação eletrônica) em Id. 195848162, assim como o histórico acadêmico em Id. 195848164, onde é possível verificar que a aluna ora agravante cursou dois semestres do curso de nutrição entre o período de 2018 e 2019,
razão pela qual, considera-se regular a cobrança realizadas pela instituição.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição de ensino. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular do direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito
que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior. Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em ato ilícito praticado pela instituição de ensino agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, da análise do documento anexado nos autos (id. 195848151), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada Pitagoras, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados,
apresentando apenas telas sistêmicas, histórico escolar e extrato financeiro, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Ainda, a parte reclamada trouxe aos autos os contratos de prestação de serviços educacionais, com
certificação de aceite digital
,
os quais foram impugnados pela reclamante no id. 195848175.

No caso, constata-se que inexiste a assinatura da parte autora nos contratos de prestação de serviços educacionais, sendo que nos certificados de aceite digital
não consta o
IP de acesso do Contratante
, a fim de conferir validade aos referidos documentos.

Ademais, a Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

4. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

5. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

6. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

7.
No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de IP do contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino
.
Corroborando, em consulta ao sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) foi possível verificar que a instituição de ensino Recorrente apresentou contrato similar em outras ações em que todas as informações retro citadas (endereço de IP do contratante e número de controle do aceite digital, hora do processamento) foram exibidas em cada página do contrato.

8. Além disso, a Recorrida não aportou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente.

9. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

10. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

14. Sentença reformada. 15. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1025578-64.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relatora: Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021 e publicado no DJE 15/02/2021) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião das negativações combatidas nestes autos, já possuía
outras anotações preexistentes

no cadastro de inadimplência, conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA

DATA NASCIMENTO: 20/01/1968

CPF: 442.316.011-00

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 01/12/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000445600102567

VALOR: 3.270,85

DATA INCLUSAO: 27/12/2023

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 20/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122754274334

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122747948060

VALOR: 654,34

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759190741

VALOR: 714,47

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122761145663

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759658981

VALOR: 728,86

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122750568549

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122752717032

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122749671588

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759830023

VALOR: 654,34

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759367792

VALOR: 654,34

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122761138093

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758670690

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122751214165

VALOR: 728,86

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753636226

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122751774504

VALOR: 728,86

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759152576

VALOR: 728,86

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759062929

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122760006393

VALOR: 714,47

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758086297

VALOR: 714,47

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758727494

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122751578761

VALOR: 714,47

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758028728

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122750755226

VALOR: 654,34

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122748265863

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759649161

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758640014

VALOR: 654,34

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122749638689

VALOR: 728,86

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122748067982

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122748567417

VALOR: 714,47

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122760782651

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122747574421

VALOR: 768,25

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122752500971

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758537258

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122749043314

VALOR: 728,86

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759699423

VALOR: 654,34

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 03/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122750187947

VALOR: 714,47

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 20/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229870

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 20/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229869

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 21/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229868

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 20/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229867

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 20/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229866

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 22/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229865

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 20/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229864

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 20/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229863

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 22/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 06255229862

VALOR: 1.204,38

DATA INCLUSAO: 20/05/2022

* CREDOR: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BEN

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 01/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2003152637

VALOR: 902,33

DATA INCLUSAO: 18/05/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 29/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002183374201811

VALOR: 187,02

DATA INCLUSAO: 17/10/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 22/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002183374201810

VALOR: 207,38

DATA INCLUSAO: 17/10/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 49 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.575.829.279-1

04/04/2024 09:44:43-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)(grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência dos débitos negativados discutidos nos autos.

Ainda,
afasto
a condenação por litigância de má-fé.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024